Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS DA AUTORA E REJEITADOS OS EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, nos quais defende haver erro material na redação do acórdão, pois teria constado a suspensão no desconto do imposto de renda, quando na verdade o pedido diz respeito a isenção da contribuição previdenciária. Contrarrazões apresentadas.
2. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, suscitando obscuridade ao não ser apreciada a revogação da isenção da contribuição previdenciária até o valor de duas vezes do teto do INSS. Contrarrazões apresentadas.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
4. Com razão a embargante autora, uma vez que, de fato, consta o erro material apontado na decisão de ID 78412367. Não acolho, porém, os embargos opostos pelo Distrito Federal, pois não há qualquer obscuridade no acórdão ora embargado, uma vez que seus fundamentos são claros e estão em perfeita consonância com a conclusão adotada. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “(Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Embargos da agravante CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, determinar que onde se lê “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o desconto do imposto de renda incidente sobre os proventos da parte autora, até decisão final. (...)”, leia-se “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o desconto previdenciário incidente sobre os proventos da parte autora, até decisão final (...)”. Embargos do Distrito Federal rejeitados.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.